Tribunal: STF
Processo: AI 513234
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
   (IPTU). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROGRESSIVIDADE.
   CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO
   TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A
   orientação do Supremo Tribunal Federal admite, em situações
   extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à
   declaração incidental de inconstitucionalidade.
Requisitos
   ausentes na hipótese. Precedentes da Segunda Turma.
Agravo
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.